Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO COM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
1. Não há perda do objeto com o cumprimento da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela e determinou a internação do idoso. A tutela de urgência é provisória, cabendo recurso para sua reforma, bem como depende de confirmação ao final do processo.
2. A tutela de urgência deferida em primeiro grau demonstrou o perigo da demora e a fumaça do bom direito para determinar o acolhimento do idoso em instituição de longa permanência. O Agravo nada trouxe capaz de afastar os requisitos.
3. Não há medida liminar que esgote o objeto da ação, uma vez que a tutela que determinou o acolhimento não é irreversível, pelo que o julgamento de improcedência ao final acarretaria a reversibilidade da situação de fato, com o desacolhimento da Autora, pelo que não há a vedação legal. Não bastasse, o artigo citado veda apenas a liminar e não a concessão da tutela de urgência, impondo que o Poder Público seja ouvido anteriormente à concessão. Com a interposição do agravo, houve manifestação do Poder Público, pelo que não há declaração de nulidade sem prejuízo.
4. Quanto à alegação de estar na iminência de ser obrigado a descumprir a lista de prioridade, o Agravante nada comprovou nesse sentido, uma vez que não trouxe a lista de pessoas na fila, a posição da Agravada, tempo que provavelmente levaria para seu acolhimento ou qualquer outro parâmetro que permita aferir o descumprimento da fila, eventual prejuízo a terceiros, ou a correta prestação do serviço público.
5. a petição inicial trouxe que a Agravada aguarda há mais de quatro meses o acolhimento e que sua família não possui condições de lhe prestar assistência, pelo que é devida a assistência pelo Estado na forma do artigo 230 da CF e dos artigos 9o, 10 e 46 do Estatuto do Idoso.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas nem honorários. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.